Tribunal: TJSP
Processo: 2286672-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – Possibilidade – Condenação à perda da função pública – Servidor aposentado antes da condenação – Cassação da aposentadoria assegura o resultado da penalidade aplicada – Manutenção da decisão – Agravo de instrumento desprovido.